Tribunal: TJES
Processo: 5000863-31.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000863-31.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ADRIANO CASSA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000863-31.2021.8.08.0002

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrido: ADRIANO CASSA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SAQUES COMPLEMENTARES IMPUGNADOS. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO PRESTAMISTA.

PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RECURSO QUE ENFRENTA AS QUESTÕES ABORDADAS PELA SENTENÇA OBJURGADA, CUMPRINDO O REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. SENTENÇA
A QUO
QUE FIXOU OS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HAVENDO OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS NOS AUTOS, CAPAZES DE FIRMAR O CONVENCIMENTO DO JULGADOR, REVELA-SE DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, PELO QUE NÃO PROSPERA A AVENTADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA.

AUSENTE PROVA CONCRETA DO REQUERIMENTO DE SAQUES COMPLEMENTARES. JUNTADA DE FOTOGRAFIA QUE NÃO É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O NEGÓCIO JURÍDICO E O DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE OS TERMOS CONTRATUAIS. SEGURO PRESTAMISTA. CONSUMIDOR QUE NÃO PODE SER COMPELIDO A CONTRATAR SEGURO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA OU COM SEGURADORA POR ELA INDICADA. PRECEDENTES VINCULANTES. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 972 DO STJ, E IRDR Nº 039/2016 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO:
“
[...] Não há ilicitude na contratação e cobrança do 'seguro de proteção financeira', devendo verificar-se, no caso concreto, se houve
adesão livre do consumidor
, constando dos autos, além de sua opção de contratação, a respectiva apólice [...]”.

COBRANÇA INDEVIDA NO CASO. DANO MORAL EXISTENTE. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), QUE DEVE SER MANTIDO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO PREVISTA NA SENTENÇA
A QUO
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)